Tribunal: TJDFT
Processo: 0008825-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008825-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 15812698, o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio dos alvarás de IDs 13593907 (ALZIRA ALVES SANTANA) e 11553483 (AMABILE MARIA GONÇALVES E CASTRO e ANA AMELIA CARDOSO PESCARA), relativos ao requisitório de ID 13594463, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Razão não lhe assiste. Nos termos da decisão de ID 11553509, comprovada a satisfação da obrigação em relação a AMABILE MARIA GONÇALVES E CASTRO e ANA AMELIA CARDOSO PESCARA, a presente execução foi extinta quanto a eles. Do mesmo modo, comprovada a satisfação da obrigação em relação à substituta processual ALZIRA ALVES SANTANA (ID 13594466), tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Portanto, nada a prover quanto ao pedido manifestado na petição de ID 15812698. I. Brasília, 12 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador